Tribunal: TJSP
Processo: 1001740-67.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001740-67.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
FUNDAÇÃO CESP, é embargado JOAO FRANCISCO GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001740-67.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 3.123
2
Embargos de Declaração Cível no 1001740-67.2017.8.26.0361/50000
Embargante: Fundação Cesp
Embargado: Joao Francisco Goncalves
Comarca: Mogi das Cruzes
Juiz: Robson Barbosa Lima

Voto no 3.123
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade. Ausência de vício intrínseco no julgamento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão
de fls. 222/229, que negou provimento ao recurso interposto.
Sustenta a embargante que houve omissão no acórdão, pois
não houve ponderação a respeito da argumentação deduzida pela embargante no sentido de
que não há cobertura contratual para procedimento reclamado e que o dever de proteção
elencado pela Constituição Federal não pode ser atribuída aos planos de saúde, não sendo
considerada a natureza de autogestão da parte.
É o relatório.
Conheço dos embargos e nego provimento ao recurso.
Nos embargos de declaração inexiste qualquer indicação de
vício intrínseco do julgado, limitando-se a parte a apresentar argumentos que fundamentam
sua discordância quanto à fundamentação e conclusão do v. Acórdão.
Ainda que com finalidade de prequestionamento não se
exime a parte de apresentar qual seria a contradição, omissão ou obscuridade do acórdão, o
que não se verifica no caso sub judice.
A tese sustentada pela recorrente, a respeito da justificativa
para recusa de cobertura, foi expressamente analisada no acórdão (fls. 224/225), bem como
se ponderou a natureza de autogestão do plano de saúde (fls. 225/228), inexistindo,
portanto, omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001740-67.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 3.123
3
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
declaratórios.

Enéas Costa Garcia
Relator